Tribunal: STF
Processo: HC 187870
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 590.008, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 1º, caput, da Lei 9.613/98. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 590.008). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta não haver “no decreto de prisão qualquer registro de fato concreto que indique efetivo risco à ordem pública, instrução criminal, aplicação da lei penal, ou que aponte/sugira a possibilidade de reiteração criminosa, verificando-se tão-somente mera citação às consequências sociais do crime e discussão da impunidade no país, fundamentos insuficientes [...]”. Alega que: (i) “a menção a eventual existência de processos na folha de antecedentes penais do paciente não justifica[...] isoladamente a necessidade da decretação da prisão preventiva”; (ii) “o paciente foi surpreendido com inexpressiva quantidade de entorpecentes”. 
    5. Prossegue a impetração para apontar a possibilidade de substituição da prisão pelo regime domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ, editada em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “o paciente aguarde em liberdade a tramitação do processo em que responde até a decisão final irrecorrível ou permaneça em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da ação penal de origem”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Isso porque, embora a quantidade de droga apreendida não impressione, tal como deixou consignado a autoridade impetrada, “o magistrado singular, ao decretar a prisão preventiva, esclareceu indicarem os antecedentes do réu ‘que [ele] é reincidente na prática de crime doloso e ainda revelam seu envolvimento na prática de outros crimes, o que também sugere personalidade voltada para o cometimento de delitos’”. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator